Tribunal: TJDFT
Processo: 0022428-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara, decota, corrige ou complementa a anterior, e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.
4. Se o tema da "Canjica com Leite Condensado" foi aduzida com o manifesto propósito de preparar o terreno do prequestionamento para o Recurso Especial, certamente que competirá ao c. STJ apreciar da oferta recursal e decidir pelo conhecimento ou rejeição sumária da insurgência, tornando desnecessário à instância intermediária provar da delícia ofertada pelo d. causídico.
5. Embargos de declaração das autoras conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados. Embargos de declaração das rés conhecidos e rejeitados.